Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0716001-76.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 71106723), com pedido liminar, impetrado contra ato do MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de suspensão do Proc. 0705731-58.2023.8.07.0001 (monitória, em fase de cumprimento de sentença), apesar do ajuizamento de ação de repactuação de dívida (Proc. 0718921-03.2024.8.07.0018) e da situação de superendividamento do impetrante. Informa que interpôs agravo de instrumento (Proc. 0710487-45.2025.8.07.0000) contra essa decisão, cuja liminar teria sido indeferida, o que autorizaria o ajuizamento da presente ação. Alega que em caso análogo a suspensão foi concedida, razão pela qual o ato ora impugnado traduz ofensa à isonomia. Entende que a monitória paralela à demanda de repactuação gera tumulto processual e afronta os princípios da economia e celeridade, além de contrariar o princípio da execução menos onerosa. Requer a concessão da liminar para suspender imediatamente os atos executórios na monitória, incluindo eventual penhora de salário, até a decisão final do writ ou da ação de repactuação de dívidas. 2. Esclareça-se, desde logo, que o AI 0710487-45.2025.8.07.0000, 1a T. Cível, interposto pelo impetrante contra a mesma decisão aqui impugnada acha-se em fase de agravo interno contra a decisão da Relatora que indeferiu a gratuidade de justiça, reservando-se para apreciar a liminar após o recolhimento do preparo. Portanto, o mérito do agravo não foi julgado, sequer liminarmente. Logo, a questão objeto do mandamus (suspensão do cumprimento de sentença) foi devolvida, por meio do agravo de instrumento, à 1a Turma Cível, ao qual pode ser atribuído, em tese, efeito suspensivo ope judicis, ainda não apreciado em razão do agravante/impetrante estar vindicando, em agravo interno, a dispensa do preparo do recurso (R$ 46,28). Em assim sendo, eventual coação ilegal relativa à suspensão do processo teria de ser atribuída à Relatora do AI, perante o Órgão competente, que não é a Câmara Cível. No entanto, quanto a essa matéria, o writ não atribui ilegalidade àquela autoridade, até em virtude de, como já assinalado com outras palavras, o agravo ainda estar em fase de juízo de admissibilidade, até que se resolva se é devido ou não o preparo de R$ 46,28. Acrescente-se que, mesmo se tratasse de suposta ilegalidade do MM. Juiz da 21a Vara Cível, o impetrante não dispõe de dupla via – recurso e mandamus -, pois, quando cabível o primeiro, não se admite o segundo, muito menos concomitantemente, o que poderia ensejar decisões conflitantes. A propósito, o STF 267 e o art. 5o, II, da Lei 12.016/09. Confira-se, do mesmo modo, a jurisprudência do STJ: EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DUPLA VIA. Não se admite a utilização concomitante de mandado de segurança e de agravo de instrumento para atacar o mesmo ato judicial. (4a Turma, RMS 7.379, Min. Ruy Rosado de Aguiar, julgado em 1996); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI 12.016/2009 E DA SÚMULA 267 DO STF. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE DADOS DO CADASTRO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GLUMBLETON DAUNT. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. 2. No caso em concreto, na origem, a parte ora Recorrente formulou pedido ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto para que fosse excluído seu nome dos registros do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, bem como dos demais bancos de dados criminais. 3. Esse pedido foi negado conforme decisão judicial juntada às e-STJ fls. 27/28, o que ensejou a interposição de apelação criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual está pendente de julgamento. Concomitante à interposição do recurso de apelação, em 27/3/17, o Recorrente impetrou mandado de segurança em face da referida decisão judicial. 4. Desse modo, forçoso reconhecer que o ato judicial contra o qual se insurgiu a parte ora agravante não é teratológico ou flagrantemente ilegal e tendo sido interposta apelação, não é admissível a sua impugnação por via do mandado de segurança. 5. Agravo interno não provido. (2a Turma, AgInt nos EDcl no RMS 56.165, Min. Mauro Campbell Marques, 2018); EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AUTORIZOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CABÍVEL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO, CONCOMITANTE, DE MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Nos termos da Súmula n.o 267 do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial inquinada não apenas desfiava recurso próprio, com possibilidade de concessão de efeito suspensivo, como ainda o impetrante efetivamente se valeu dessa via recursal, embora sem sucesso. 3. Mandado de segurança incabível. Manejo abusivo de subsequentes recurso ordinário, embargos de declaração e agravo interno. 4. Agravo interno desprovido com aplicação de multa (art. 1.021, § 4o, do CPC). (3a Turma, AgInt no RMS 62.653, Min. Moura Ribeiro, 2023). 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito (art. 10 da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I c/c RITJDFT 226, I). Dê-se baixa. I. Brasília, 06 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator